Tribunal: STF
Processo: RE 506067
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL – CAUSA SUFICIENTE – AUSÊNCIA. O disposto no artigo 195, § 5º, da Carta da República, segundo o qual “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio", homenageia o equilíbrio atuarial, revelando princípio indicador da correlação entre contribuições e benefícios. Ausente causa suficiente da majoração do percentual, surge o conflito da lei que a impôs com o texto constitucional. Precedente – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 790/DF, de minha relatoria, julgada em 26 de fevereiro de 1993, Diário da Justiça de 23 de abril de 1993.